Tribunal: TJDFT
Processo: 0746883-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0746883-21.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 243767592 dos autos originários n. 0759432-54.2021.8.07.0016) que, na ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada via SISBAJUD na conta do executado agravante porque o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial, de modo que o crédito não estava com a sua exigibilidade suspensa. O agravante alega que a manutenção da penhora após o parcelamento do débito, com o pagamento da entrada, configura excesso de execução. Aduz que “o próprio parcelamento já garante a quitação da dívida, ainda que de forma diluída no tempo”. Destaca que a medida fere o princípio da menor onerosidade ao devedor. Assevera que a “decisão agravada, ao negar a liberação dos valores bloqueados para abatimento no saldo devedor do parcelamento, incorre em equívoco jurídico que merece ser corrigido”. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para liberar os valores bloqueados na conta do agravante e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência juntada (id. 77702934). Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No caso, o parcelamento administrativo foi realizado em data posterior à determinação de constrição (id. 243454890 e 243459096 na origem). Confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo 1.012 do Superior Tribunal de Justiça: “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” A despeito de parcelamento, a penhora deve ser mantida porque o parcelamento do débito assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não a sua extinção. Sobre o tema, o aresto deste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PARCELAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. TEMA 1012/STJ. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento repetitivo do REsp 1.696.270/MG (Tema 1.012), fixou orientações em relação ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais, cujos débitos tenham sido objeto de parcelamento fiscal, no sentido de que cabível a manutenção da constrição na hipótese de a penhora ter sido efetivada anteriormente à adesão ao parcelamento administrativo do crédito, o qual apenas suspende a execução fiscal no estado em que se encontra, sem consequências liberatórias. 2. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 833, X do CPC firmou-se no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, ou mesmo em papel moeda e conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023; AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado, a princípio, indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, apto a afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0726717-36.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) Ante o exposto, mantenho a decisão. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, ou do art. 1.026, § 2o, ambos do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator